Tribunal: TJDFT
Processo: 0700789-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0700789-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS CUNHA E SILVA AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA., TWITTER BRASIL REDE DE INFORMACAO LTDA, BYTEDANCE BRASIL TECNOLOGIA LTDA., CARLOS HENRIQUE MATHEUS MOREIRA D E C I S Ã O Vistos e etc. Na petição juntada ao ID 42745705, o agravante requer a desistência do recurso. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, com base no art. 998 e art. 932, III, ambos do CPC, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e não conheço do presente recurso. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 17 de janeiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora